Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 239, § 1o do Código de Processo Civil estatui que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que a única alegação recursal é a nulidade processual em virtude de suposta ausência de citação do ente federado. O recorrente alega que “[...] não há Decisão determinando a citação do réu e não há expedição de mandado de citação em desfavor do Distrito Federal, a defesa não foi apresentada [...]”.
3. Entretanto, a análise dos autos revela que não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.
4. De fato, em 14/12/2016 foi prolatada decisão de ID Num. 26315227 - Pág. 1 que deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou a intimação do Distrito Federal acerca daquela medida, bem como a intimação da Secretaria de Estado de Saúde. Não há ordem para citação do ente federado.
5. A despeito disso, o processo teve regular processamento com as diligências de intimação, protocolos de petição da parte autora para fins de sequestro de verbas nas contas do réu, expedição de alvará de levantamento de valores, sendo que em 28/07/2017 o Distrito Federal comparece espontaneamente aos autos (ID Num. 26315258) e apresenta petição de defesa, onde, antes de qualquer coisa, se manifesta pela improcedência do pedido formulado pela parte autora na exordial e a seguir tece considerações sobre a inexistência de fundamento jurídico para a dispensação do medicamento requerido, uma vez que não integra a RENAME e REME/DF. Também argumenta a aplicação da lei no 12.401/11, bem como a lei na 8.080/1990.
6. Posteriormente, o Distrito Federal ainda apresentou petição em que se manifesta contrariamente à prestação de contas apresentada, sobrevindo a sentença de procedência em 11/01/2019.
7. Daí em diante o processo teve seguimento com a apresentação de embargos de declaração e do recurso inominado que ora se analisa, assim como com inúmeros outros atos processuais atinentes ao cumprimento provisório de sentença (apresentação de documentos, medidas de constrição judicial, expedição de alvará, etc).
8. De tudo exposto, sobressai não haver lugar para alegação de nulidade processual por ausência de citação, uma vez que, apesar da ausência da ordem expressa para tal finalidade na decisão de ID Num. 26315227, o certo é que o réu compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação escrita e, apenas por ocasião do recurso inominado (apesar de já ter comparecido em outras ocasiões aos autos), ventilou a tese de nulidade.
9. Assim, e a despeito de o Distrito Federal gozar da prerrogativa de citação perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, na forma do art. 242, § 3o, do CPC, no caso em exame restou evidenciado que não houve prejuízo à defesa, que se observou o princípio do devido processo legal e do contraditório, razão porque, sem demonstração de prejuízo, não se há de falar em nulidade.
10. Isto posto, merece ser mantida incólume a sentença proferida.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da súmula 421, do STJ, que dita: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”